Tribunal: STF
Processo: AI 650768
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de remoção de lixo. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas nºs 282 e 356 desta corte.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis (RE nº 576.321-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 13/2/09).



    2. Impossibilidade do exame de questões que não foram objeto de análise e debate prévios pelo Tribunal a quo. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.